Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-19.2023.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-19.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DELSON ALVES PEREIRA - CPF: 204.610.701-20 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA.
VÍCIOS INEXISTENTES
. ANÁLISE EXPRESSA DAS TESES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURS
O REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
a
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
do Embargado,
declar
ou
a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade dos débitos e conden
ou
a
Embargante
à restituição simples dos valores descontados
a título de prêmio de contrato de seguro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i)
se há
omissão quanto à
inexistência
de má-fé
da Embargante
; (
ii
) eventual omissão
no que tange
à validade do contrato verbal e à suficiência da gravação telefônica; (
iii
)
se o Colegiado aplicou
o art
igo
758 do Código Civil; e (
iv
) ocorrência de erro de premissa quanto à exigência de contrato formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à inexistência de má-fé pois
no Acórdão,

está
consign
ado
expressamente
que não há prova da conduta dolosa da Embargante
,
o que afastou o pedido de
restituição em dobro.

4. A tese de validade do contrato verbal foi analisada
e
o Colegiado reconhec
eu
a existência da gravação telefônica, mas conclu
iu

que,
isoladamente,
não serve
para comprovar a
adesão ao contrato de
seguro.

5.
O conjunto probatório
foi devidamente examinad
o
, com valoração fundamentada do áudio
e

a conclusão de que tal prova
não supre a
falta
de documento apto a demonstrar os elementos essenciais da avença.

6. O art. 758 do Código Civil foi expressamente aplicado, no sentido de exigir suporte documental mínimo para a comprovação do contrato de seguro.

7. Não há erro de premissa, pois o acórdão não condicionou a existência do contrato à forma escrita, mas reconheceu
a inexistência de
prova suficiente d
a adesão ao contrato de seguro
.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as teses relevantes, ainda que de modo contrário à pretensão da parte
.

2.
Embargos de Declaração
não servem à rediscussão da matéria
.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 373, II, 489, §1º; CC,
arts
. 104, 107, 758; CDC, art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sabemi
Seguradora S.A.
em virtude do
A
córdão que
proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto por
Delson Alves Pereira
,

declarou
a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade dos débitos descontados, conden
ou a Embargante à
restituição dos valores e inverte
u
o ônus sucumbencial
.

Em suas razões, a Embargante alega
a necessidade de prequestionamento
. Afirma
que
,

no

A
córdão
,
não
foi
consign
ada
a
inexistência de prova
de má-fé, circunstância que entende relevante para eventual interposição de
R
ecurso às instâncias superiores
.

Sustenta
que o julgado também é omisso
quanto à validade d
o contrato
verbal,
sob a tese de
que não há exigência legal de forma escrita para contratos securitários, nos termos
dos
art
igos
104 e 107 do Código Civil,
de modo que é
admissível a comprovação por outros meios, inclusive gravação telefônica
.

Aduz que
a Câmara
não apreciou adequadamente a prova produzida, consistente em gravação telefônica, a qual, segundo afirma, demonstra a ciência e a
a
nuência do consumidor quanto
ao

contrato
e aos descontos realizados
.

Argumenta, também
, que há
equívoco na premissa adotada
, pois
se exigiu
contrato escrito ou apólice formal
, quando este último documento tem
natureza meramente comprobatória,
e não constitui
requisito de existência do contrato, conforme art
igo
758 do Código Civil.

Pugna pelo
acolhimento
do Recurso
para que sejam
sanados os vícios apontados
, com manifestação expressa
acerca dos
dispositivos legais
citados.

Embora intimado, o Embargado não se manifestou quanto ao Recurso (Id. 350753361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Desde logo, registro que os
Embargos de Declaração não comportam acolhimento
, pois
não
há
qualquer vício
no julgado
.

Na verdade, basta a leitura para constatar que
todas as questões relevantes devolvidas ao Tribunal foram devidamente analisadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

Não há
omissão quanto à
inexistência
de má-fé,
já que o Colegiado
enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, embora reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, não há elementos que evidenciem conduta dolosa da
S
eguradora, razão pela qual a restituição dos valores foi fixada na forma simples, afastando-se a repetição em dobro prevista no art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a questão foi expressamente apreciada
e afastada a má-fé da Embargante.

Quanto à alega
da
omissão acerca da validade d
o contrato
verbal, também não procede.
Ao julgar o Recurso de Apelação, o Colegiado
examinou diretamente a tese sustentada pela Embargante, reconhece
u
a existência da gravação telefônica, mas conclui
u
que tal elemento, isoladamente considerado, não é suficiente para comprovar a formação válida do contrato de seguro, diante
da
inexistência
de suporte documental mínimo apto a demonstrar os elementos essenciais da avença
.

Assim, a
controvérsia foi solucionada não pela impossibilidade abstrata d
a existência de contrato
verbal, mas pela insuficiência probatória no caso concreto, o que afasta a alegação de omissão e o suposto erro de premissa.

A Embargante também alega que o Colegiado não analisou
a gravação telefônica
; todavia, no
voto condutor
foi descrito
o conteúdo do áudio apresentado
. Ou seja, a Câmara reconheceu
a existência
da prova, mas
delimit
ou
seu alcance probatório
e concluiu
, de forma fundamentada, que não supre a
falta
de contrato escrito, apólice ou documento equivalente capaz de demonstrar a efetiva
adesão ao contrato de seguro
e suas condições.

Dessa forma, a
conclusão adotada decorre de juízo de valoração da prova, devidamente explicitado no
A
córdão
.

Nesse ponto, é pertinente relembrar que
a conclusão contrária ao interesse da parte
, não acarreta vício no julgado.

Tampouco há omissão n
o que concerne ao art
igo
758 do Código Civil.
Ao contrário, no julgado
aplicou
-se
expressamente o referido dispositivo ao consignar que o contrato de seguro exige prova documental qualificada,
e que é
insuficiente, no caso concreto, a gravação telefônica desacompanhada de apólice, bilhete de seguro ou outro documento
capaz de comprovar a adesão do Embargado.

Dessa forma,
muito diferente do que quer fazer crer a Embargante, não houve
desconsideração do dispositivo legal, mas interpretação e aplicação em sentido contrário ao
por ela
pretendido.

Também não se verifica o alegado erro de premissa.

Em momento algum foi afirmado
que o contrato de seguro somente poderia existir mediante forma escrita, mas sim que, no caso concreto, a Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida, nos termos do art
igo
373, II, do CPC, diante da ausência de prova documental apta a demonstrar os elementos essenciais do contrato.

A distinção entre existência do negócio jurídico e sua comprovação foi corretamente observada
; logo, não existe
qualquer equívoco na premissa adotada.

Dessa forma, evidencia-se que
este Recurso foi oposto
com o intuito de rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível
pela
via eleita.

Conforme consignado, o Acórdão
apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada
. O Colegiado enfrentou
os pontos essenciais da controvérsia, em conformidade com o art
igo
489, §1º, do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026